Tribunal: TJPA
Processo: 0886274-97.2024.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão julgador: ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4703 - Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2026-06-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0886274-97.2024.8.14.0301

APELANTE: BANCO DO ESTADO DO PARA S A

APELADO: WELLINGTON CHAVES MARTINS

RELATOR(A):
Desembargadora ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. FRAUDE BANCÁRIA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO RECONHECIDO. TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA PARA TERCEIRO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FORTUITO INTERNO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL IN RE IPSA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta por Banco do Estado do Pará S/A – BANPARÁ contra sentença que julgou procedente Ação Declaratória de Nulidade Contratual c/c Indenização por Danos Materiais e Morais ajuizada por correntista que alegou ter sido vítima de fraude eletrônica após instalação do aplicativo bancário em novo aparelho celular, resultando na contratação de empréstimo consignado no valor de R$ 62.084,58 e em transferência bancária para terceiro desconhecido. A sentença declarou a inexistência do débito, determinou a restituição dos valores descontados, observada compensação de quantia mantida pelo autor, e condenou a instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a instituição financeira responde pelos prejuízos decorrentes de empréstimo consignado e movimentações bancárias realizadas mediante fraude eletrônica praticada por terceiros; e (ii) estabelecer se a alegada culpa exclusiva do consumidor, decorrente do fornecimento de informações a fraudadores, afasta o nexo causal e o dever de indenizar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A relação jurídica entre correntista e instituição financeira possui natureza consumerista, incidindo a responsabilidade objetiva prevista no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

4.

O banco não comprova de forma robusta a regularidade da contratação impugnada nem a efetiva manifestação de vontade do consumidor, limitando-se a apresentar registros eletrônicos e documentos produzidos unilateralmente.

5.

A utilização de senha, token, biometria ou dispositivo previamente cadastrado não constitui prova suficiente de que a operação foi efetivamente autorizada pelo correntista, diante da sofisticação das fraudes eletrônicas e dos mecanismos de engenharia social.

6.

Fraudes praticadas por terceiros no âmbito das operações bancárias configuram fortuito interno inerente ao risco da atividade econômica desenvolvida pelas instituições financeiras, atraindo sua responsabilidade objetiva.

7.

Compete à instituição financeira adotar mecanismos eficazes de prevenção, monitoramento e bloqueio de operações atípicas, especialmente quando envolvem contratação de empréstimo de elevado valor seguida de transferência para terceiro desconhecido.

8.

A alegação de culpa exclusiva da vítima exige prova robusta da conduta exclusiva do consumidor, não sendo suficiente a mera presunção de compartilhamento indevido de dados.

9.

A ausência de demonstração de mecanismos extraordinários de validação, análise de risco e contenção preventiva da operação evidencia falha na prestação do serviço bancário.

10.

O modelo de negócios baseado na crescente virtualização dos serviços bancários transfere à instituição financeira os riscos correlatos da atividade, nos termos da teoria do risco do empreendimento.

11.

A contratação fraudulenta de empréstimo bancário com descontos indevidos em verba de natureza alimentar ou remuneratória gera dano moral presumido, por atingir a segurança patrimonial e a tranquilidade financeira do consumidor.

12.

O valor da indenização por danos morais fixado em R$ 5.000,00 observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, inexistindo fundamento para sua modificação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

13.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos decorrentes de fraudes eletrônicas praticadas por terceiros no âmbito das operações bancárias, por constituírem fortuito interno inerente à atividade desenvolvida.

2.

A utilização de credenciais de segurança, senhas, tokens ou dispositivos cadastrados não comprova, por si só, a efetiva manifestação de vontade do consumidor nem afasta a possibilidade de fraude.

3.

O banco deve demonstrar a adoção de mecanismos eficazes de monitoramento, validação e prevenção de operações atípicas para afastar sua responsabilidade civil.

4.

A culpa exclusiva do consumidor somente afasta o dever de indenizar quando comprovada de forma inequívoca e robusta.

5.

A contratação fraudulenta de empréstimo bancário e os descontos indevidos dela decorrentes configuram dano moral in re ipsa.

6.

Os riscos decorrentes da digitalização dos serviços bancários integram o risco do empreendimento e não podem ser integralmente transferidos ao consumidor.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 6º, VIII, 14, caput e § 3º; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 297; STJ, Súmula 479; STJ, REsp nº 2.052.228/DF, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 12.09.2023, DJe 15.09.2023; TJPA, Apelação Cível nº 0815270-34.2023.8.14.0301, Rel. Des. Gleide Pereira de Moura, 2ª Turma de Direito Privado, j. 19.11.2024; TJPA, Apelação Cível nº 0843656-11.2022.8.14.0301, Rel. Des. Maria Filomena de Almeida Buarque, 1ª Turma de Direito Privado, j. 05.05.2025.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de Apelação, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

ANETE
MARQUES
PENNA DE CARVALHO
Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por
BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A – BANPARÁ
contra sentença proferida pelo Juízo da 15ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém, nos autos da Ação Declaratória de Nulidade Contratual c/c Indenização por Danos Materiais e Morais, ajuizada por
WELLINGTON CHAVES MARTINS
, que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial.

A sentença recorrida, lançada ao Id. 27744347, reconheceu a incidência das normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor e concluiu pela responsabilidade objetiva da instituição financeira em razão de fraude ocorrida no âmbito das operações bancárias realizadas eletronicamente. O magistrado consignou que o autor alegou ter sido vítima de golpe após a instalação do aplicativo bancário em novo aparelho celular, ocasião em que recebeu mensagem contendo link para configuração do token, passando posteriormente a sofrer interferências externas que culminaram na contratação de empréstimo consignado nº 1761830, no valor de R$ 62.084,58, bem como na realização de transferência bancária para terceiro desconhecido. Entendeu o juízo que não seria possível exigir da parte autora a prova de fato negativo, reputando insuficiente a demonstração, pelo banco réu, de excludente apta a afastar a responsabilidade decorrente do risco da atividade. Com fundamento no art. 14 do CDC e na Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça, declarou inexistente o débito decorrente do contrato impugnado, confirmou a tutela de urgência anteriormente deferida para impedir a continuidade dos descontos, condenou o réu à restituição simples das parcelas indevidamente descontadas, observada a compensação da quantia de R$ 10.000,00 que permaneceu em poder do autor, fixou indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 e condenou o requerido ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da condenação.

Em suas razões recursais (Id. 27744348), o BANPARÁ sustenta, em síntese, que: (i) as operações impugnadas foram realizadas mediante utilização regular dos mecanismos de segurança disponibilizados pela instituição financeira, incluindo senha de acesso, senha do cartão, código BPToken e aparelho celular previamente cadastrado e habilitado pelo próprio correntista; (ii) inexiste qualquer demonstração de falha nos sistemas internos do banco, tendo sido comprovada a regularidade técnica das transações por meio dos registros eletrônicos juntados aos autos; (iii) o próprio autor teria admitido, tanto na petição inicial quanto no boletim de ocorrência, que recebeu contato de terceiros e lhes forneceu informações e credenciais necessárias à concretização das operações; (iv) a hipótese caracteriza culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, atraindo a excludente de responsabilidade prevista no art. 14, § 3º, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor; (v) a fraude narrada decorreu de engenharia social e do compartilhamento indevido de dados sigilosos pelo próprio correntista, circunstância que afasta a incidência da teoria do fortuito interno; (vi) o banco adota constantes medidas informativas e preventivas voltadas à segurança de seus clientes, alertando-os para não fornecer senhas, códigos de autenticação ou acessar links enviados por terceiros; e (vii) diante da inexistência de defeito na prestação do serviço, deve ser reformada integralmente a sentença para julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial. Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso.

Contrarrazões apresentadas pelo recorrido ao Id. 27744354, pugnando pela manutenção integral da sentença.

É o relatório.

VOTO

1. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

O presente recurso preenche os requisitos processuais de admissibilidade, razão pela qual deve ser conhecido.

2. MÉRITO

A controvérsia devolvida à apreciação deste Colegiado cinge-se à verificação da existência, ou não, de responsabilidade civil da instituição financeira recorrente pelos prejuízos suportados pelo recorrido em decorrência da contratação fraudulenta de empréstimo consignado e da subsequente movimentação bancária realizada por terceiros, mediante fraude eletrônica, bem como à análise da alegação recursal de culpa exclusiva da vítima apta a romper o nexo causal e afastar o dever de indenizar.

Compulsando detidamente os autos, verifica-se que a sentença recorrida reconheceu a inexistência da contratação do empréstimo consignado nº 1761830, declarou inexigível o débito correspondente, condenou o banco à restituição dos valores descontados e ao pagamento de indenização por danos morais, concluindo que a fraude sofrida pelo consumidor decorreu de fortuito interno inerente à atividade bancária.

Em suas razões recursais, o BANPARÁ sustenta, em síntese, que todas as operações foram realizadas mediante utilização regular das credenciais de segurança do correntista, tais como senha pessoal, senha do cartão, BPToken e dispositivo previamente cadastrado, circunstância que demonstraria a inexistência de falha na prestação do serviço e caracterizaria culpa exclusiva do consumidor.

Todavia, não assiste razão ao recorrente.

Inicialmente, não há controvérsia quanto à incidência das normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que a relação jurídica estabelecida entre correntista e instituição financeira possui inequívoca natureza consumerista, entendimento consolidado pela Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça.

Nessa perspectiva, a responsabilidade civil das instituições financeiras rege-se pelo art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, segundo o qual o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência de defeitos relativos à prestação dos serviços.

Dispõe o referido dispositivo:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

Por sua vez, o § 3º do mesmo artigo estabelece que o fornecedor somente se exime da responsabilidade quando demonstrar, de forma inequívoca, a inexistência do defeito ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

Cumpre destacar que, diante da verossimilhança das alegações autorais e da evidente hipossuficiência técnica e informacional do consumidor frente à instituição financeira, incide a regra de distribuição dinâmica do ônus da prova prevista no art. 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor. Assim, competia ao banco demonstrar, de forma robusta e inequívoca, a regularidade da contratação impugnada e a efetiva manifestação de vontade do correntista, ônus do qual não se desincumbiu satisfatoriamente.

No caso concreto, embora o recorrente afirme que as transações foram realizadas mediante utilização das credenciais pessoais do autor, tal circunstância, por si só, não possui o condão de afastar a responsabilidade objetiva da instituição financeira.

Os registros eletrônicos, logs sistêmicos, relatórios de acesso e demais documentos internos apresentados pela instituição financeira constituem elementos produzidos unilateralmente pelo próprio fornecedor do serviço, aptos a demonstrar a existência da movimentação bancária, mas insuficientes, por si sós, para comprovar que a manifestação de vontade partiu efetivamente do consumidor. A mera demonstração de utilização de senha, token ou dispositivo cadastrado não afasta a possibilidade de fraude perpetrada por terceiros, especialmente diante da crescente sofisticação dos mecanismos de engenharia social empregados no ambiente digital.

A evolução tecnológica das fraudes bancárias demonstra que a simples utilização de senhas, tokens, biometria ou dispositivos cadastrados não constitui prova absoluta de regularidade da contratação ou de efetiva manifestação de vontade do correntista.

Com efeito, a própria defesa do banco reconhece a ocorrência de modalidades criminosas conhecidas como phishing e falsa central de atendimento, fraudes que se inserem exatamente no contexto das operações eletrônicas modernas e cuja prevenção integra o risco inerente à atividade econômica desempenhada pelas instituições financeiras.

Nessa linha, o Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento segundo o qual as fraudes praticadas por terceiros no âmbito das operações bancárias configuram fortuito interno, atraindo a responsabilidade objetiva da instituição financeira, conforme dispõe a Súmula 479:

DIREITO DO CONSUMIDOR - RESPONSABILIDADE CIVIL DO FORNECEDOR. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias. (SÚMULA
479
, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/06/2012, DJe 01/08/2012)

A jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça vem reiteradamente aplicando tal orientação em hipóteses semelhantes, reconhecendo que os riscos decorrentes da crescente digitalização dos serviços bancários integram a própria atividade empresarial desenvolvida pelas instituições financeiras, não podendo ser integralmente transferidos ao consumidor. Vejamos:

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. FRAUDE BANCÁRIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. I. Caso em exame: Apelações interpostas por ambas as partes contra sentença que declarou a inexistência de débitos em conta do autor, suspendendo descontos e ordenando a exclusão do autor dos cadastros de inadimplentes. O Banco do Brasil foi condenado a restituir em dobro os valores descontados indevidamente e a indenizar o autor por danos morais em R$ 10.000,00. II. Questões em discussão: 2. (i) Responsabilidade da instituição financeira em fraudes bancárias; (ii) Repetição em dobro dos valores debitados; (iii) Fixação de indenização por danos morais; (iv) Majoração dos honorários advocatícios. III. Razões de decidir: 3. Aplicação do Código de Defesa do Consumidor (CDC), que prevê responsabilidade objetiva do fornecedor. Falha na prestação de serviço demonstrada diante da utilização de número de telefone oficial do banco pelos fraudadores, configurando a confiança legítima do consumidor e a consequente responsabilidade da instituição financeira. 4. Rejeição da tese de culpa exclusiva da vítima, pois o consumidor não detém meios para distinguir fraude de comunicação legítima quando são usados meios sofisticados de disfarce, cabendo ao banco assegurar a segurança das operações. 5. Manutenção da repetição em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, pela ausência de justificativa plausível para a cobrança. 6. Indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 adequada aos transtornos sofridos pelo autor, respeitando os critérios de proporcionalidade e razoabilidade. 7. Honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação, considerados proporcionais ao trabalho realizado. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso desprovido. Sentença mantida integralmente. Tese de julgamento: "É objetiva a responsabilidade das instituições financeiras por fraudes em operações bancárias praticadas por terceiros, cabendo ao banco garantir a segurança e prevenir riscos em suas operações eletrônicas." Dispositivos relevantes citados: Código de Defesa do Consumidor, art. 14 e art. 42, parágrafo único; Código de Processo Civil, art. 85, § 2º. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula nº 297; STJ, Súmula nº 479. (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08152703420238140301 23587507, Relator: GLEIDE PEREIRA DE MOURA, Data de Julgamento: 19/11/2024, 2ª Turma de Direito Privado)

Com efeito, os precedentes desta Corte têm assentado que a mera demonstração de utilização de senha pessoal ou token não é suficiente para descaracterizar a fraude ou comprovar a efetiva contratação pelo consumidor, especialmente quando inexistem elementos robustos aptos a evidenciar manifestação livre e consciente de vontade.

No caso concreto, observa-se que o recorrido adotou providências compatíveis com a condição de vítima da fraude, comunicando o ocorrido, registrando boletim de ocorrência, buscando solução administrativa junto à instituição financeira e ajuizando prontamente a presente demanda. Tais circunstâncias foram expressamente reconhecidas na sentença recorrida.

Ademais, a alegação de culpa exclusiva da vítima não se encontra suficientemente demonstrada.

A jurisprudência do STJ é firme ao exigir prova robusta da conduta exclusiva do consumidor para o rompimento do nexo causal, não sendo suficiente a mera presunção de que o compartilhamento de dados tenha ocorrido por imprudência da vítima. Vejamos:

CONSUMIDOR. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS. DEVER DE SEGURANÇA. FRAUDE PERPETRADA POR TERCEIRO. CONTRATAÇÃO DE MÚTUO. MOVIMENTAÇÕES ATÍPICAS E ALHEIAS AO PADRÃO DE CONSUMO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Ação declaratória de inexistência de débitos, ajuizada em 14/8/2020, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 21/6/2022 e concluso ao gabinete em 17/2/2023.2. O propósito recursal consiste em decidir (I) se a instituição financeira responde objetivamente por falha na prestação de serviços bancários, consistente na contratação de empréstimo realizada por estelionatário; e (II) se possui o dever de identificar e impedir movimentações financeiras que destoam do perfil do consumidor.3. O dever de segurança é noção que abrange tanto a integridade psicofísica do consumidor, quanto sua integridade patrimonial, sendo dever da instituição financeira verificar a regularidade e a idoneidade das transações realizadas pelos consumidores, desenvolvendo mecanismos capazes de dificultar fraudes perpetradas por terceiros, independentemente de qualquer ato dos consumidores.4. A instituição financeira, ao possibilitar a contratação de serviços de maneira facilitada, por intermédio de redes sociais e aplicativos, tem o dever de desenvolver mecanismos de segurança que identifiquem e obstem movimentações que destoam do perfil do consumidor, notadamente em relação a valores, frequência e objeto.5. Como consequência, a ausência de procedimentos de verificação e aprovação para transações atípicas e que aparentam ilegalidade corresponde a defeito na prestação de serviço, capaz de gerar a responsabilidade objetiva por parte da instituição financeira.6. Entendimento em conformidade com Tema Repetitivo 466/STJ e Súmula 479/STJ: "As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias".7. Idêntica lógica se aplica à hipótese em que o falsário, passando-se por funcionário da instituição financeira e após ter instruído o consumidor a aumentar o limite de suas transações, contrata mútuo com o banco e, na mesma data, vale-se do alto montante contratado e dos demais valores em conta corrente para quitar obrigações relacionadas, majoritariamente, a débitos fiscais de ente federativo diverso daquele em que domiciliado o consumidor.8. Na hipótese, inclusive, verifica-se que o consumidor é pessoa idosa (75 anos - imigrante digital), razão pela qual a imputação de responsabilidade há de ser feita sob as luzes do Estatuto do Idoso e da Convenção Interamericana sobre a Proteção dos Direitos Humanos dos Idosos, considerando a sua peculiar situação de consumidor hipervulnerável.9. Recurso especial conhecido e provido para declarar a inexigibilidade das transações bancárias não reconhecidas pelos consumidores e condenar o recorrido a restituir o montante previamente existente em conta bancária, devidamente atualizado. (STJ - REsp: 2052228 DF 2022/0366485-2, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 12/09/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/09/2023 RT vol. 1058 p. 410)

A orientação firmada no referido precedente mostra-se inteiramente aplicável ao caso concreto. Com efeito, verifica-se que a operação impugnada envolveu a contratação de empréstimo consignado no expressivo valor de R$ 62.084,58, seguida da realização de movimentações financeiras contestadas pelo consumidor, sem que a instituição financeira demonstrasse a adoção de mecanismos eficazes de validação extraordinária, monitoramento reforçado, análise de risco ou contenção preventiva da operação. Não há nos autos qualquer elemento apto a evidenciar que a contratação realizada guardava compatibilidade com o histórico de utilização da conta ou com o perfil financeiro habitual do correntista.

Ainda que se admita que o autor tenha sido induzido a fornecer determinadas informações por meio de sofisticado mecanismo de engenharia social, tal circunstância não afasta automaticamente a responsabilidade da instituição financeira quando verificada a ausência de mecanismos eficazes capazes de identificar operações atípicas ou potencialmente fraudulentas.

Cumpre observar que a contratação discutida nos autos envolveu empréstimo consignado de elevado valor, no montante de R$ 62.084,58 (sessenta e dois mil e oitenta e quatro reais e cinquenta e oito centavos), seguido de expressiva transferência bancária para terceiro desconhecido. Tais circunstâncias, consideradas em conjunto, revelam operação manifestamente sensível sob a ótica da prevenção a fraudes e recomendavam monitoramento reforçado, validação adicional da identidade do contratante e mecanismos extraordinários de segurança, especialmente diante dos deveres de vigilância, cautela e prevenção inerentes à atividade bancária. A ausência de demonstração da adoção dessas providências caracteriza inequívoca falha na prestação do serviço.

Não se pode olvidar que o modelo de negócios adotado pelas instituições financeiras, pautado na crescente virtualização dos serviços, proporciona significativa redução de custos operacionais e ampliação da lucratividade, circunstância que justifica a atribuição dos riscos correlatos ao fornecedor dos serviços, conforme a teoria do risco do empreendimento.

A propósito, a sentença examinou adequadamente a matéria ao concluir que não seria razoável impor ao consumidor o ônus de suportar prejuízos decorrentes de fraude perpetrada dentro do ambiente operacional disponibilizado pela própria instituição financeira.

Também não merece reparo a condenação por danos morais.

Esta Corte e o Superior Tribunal de Justiça possuem entendimento consolidado no sentido de que a contratação fraudulenta de empréstimo bancário, associada à realização de descontos indevidos em verba de natureza alimentar ou remuneratória, ultrapassa o mero dissabor cotidiano e atinge diretamente a esfera da tranquilidade financeira, da segurança patrimonial e da dignidade do consumidor. Nessas hipóteses, o dano moral configura-se in re ipsa, dispensando demonstração específica do prejuízo extrapatrimonial, por decorrer naturalmente da própria ocorrência do ilícito.

Vejamos:

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO FRAUDULENTO E TRANSFERÊNCIA VIA PIX. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO BANCÁRIO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. SÚMULA 479 DO STJ. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação Cível interposta por ITAÚ UNIBANCO S.A. contra sentença da 3ª Vara Cível de Belém que julgou procedente Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais, movida por VERENA GRACE FERREIRA CORREA DE MELO, reconhecendo a inexistência de débito oriundo de empréstimo não contratado e determinando a exclusão do registro do débito, além da condenação do banco ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais. A autora alegou fraude em operação bancária, consistente em crédito de R$ 90.000,00 em sua conta, seguido de transferência via PIX para terceiro sem sua autorização. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há cinco questões em discussão: (i) definir se o banco apelante possui legitimidade passiva para figurar no polo da demanda; (ii) estabelecer se houve falha na prestação do serviço bancário com base na responsabilidade objetiva prevista no CDC; (iii) determinar se a hipótese configura fortuito interno, atraindo a aplicação da Súmula 479 do STJ; (iv) analisar se o banco comprovou a regularidade da contratação; e (v) verificar a adequação do valor arbitrado a título de danos morais. III. RAZÕES DE DECIDIR. A instituição financeira é parte legítima para figurar no polo passivo, por ser fornecedora de serviços bancários diretamente relacionados à operação questionada, nos termos do art. 14 do CDC e conforme consolidada jurisprudência do STJ e tribunais estaduais. A responsabilidade do banco é objetiva e decorre da falha na prestação do serviço, sendo desnecessária a prova de culpa, bastando a demonstração do dano e do nexo de causalidade, nos termos do art. 14, caput, do CDC. A transação impugnada caracteriza fortuito interno, pois envolve fraude ocorrida no âmbito das operações bancárias eletrônicas, diretamente vinculada ao risco da atividade desempenhada pela instituição financeira, conforme entendimento da Súmula 479 do STJ. Incide a inversão do ônus da prova, prevista no art. 6º, VIII, do CDC, em favor da consumidora, diante da verossimilhança das alegações e da sua hipossuficiência técnica e informacional em relação ao banco. O banco não produziu prova robusta de que a operação questionada foi autorizada pela consumidora, limitando-se a apresentar documentos unilaterais, sem requerer perícia técnica, o que configura falha no dever de segurança. Restando demonstrado o dano e não comprovada a regularidade da contratação, impõe-se a responsabilização do banco, não sendo cabível a alegação de culpa exclusiva da vítima.
O dano moral, nas hipóteses de fraude bancária, é presumido (in re ipsa), dispensando prova específica,

sendo legítima a indenização fixada em R$ 5.000,00, valor compatível com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: A instituição financeira responde objetivamente pelos danos decorrentes de fraudes bancárias praticadas por terceiros, configurando fortuito interno, nos termos da Súmula 479 do STJ. Nas relações de consumo, incide a inversão do ônus da prova quando presente a hipossuficiência do consumidor e a verossimilhança das alegações. O banco deve demonstrar, mediante prova técnica idônea, a regularidade da operação financeira impugnada. A ausência de comprovação da legitimidade da transação caracteriza falha na prestação do serviço e impõe o dever de indenizar.
O dano moral decorrente de fraude bancária é presumido e deve ser arbitrado com base nos critérios de razoabilidade e proporcionalidade.
(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08436561120228140301 27189724, Relator: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Data de Julgamento: 05/05/2025, 1ª Turma de Direito Privado) (grifo nosso)

No tocante ao quantum indenizatório, o valor fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) mostra-se compatível com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, observando as peculiaridades do caso concreto, a extensão do dano experimentado, a condição econômica das partes e o caráter pedagógico da medida, inexistindo motivo para sua alteração.

Da mesma forma, não se verifica qualquer irregularidade na determinação de restituição dos valores indevidamente descontados, tampouco na compensação da quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais) reconhecida pelo juízo de origem, providência que observou os elementos probatórios constantes dos autos e os princípios que regem a vedação ao enriquecimento sem causa.

Em verdade, a tese defensiva da instituição financeira busca transferir integralmente ao consumidor os riscos inerentes à atividade bancária digital, pretensão que não encontra amparo na legislação consumerista nem na jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal. A modernização dos canais eletrônicos e a ampliação dos serviços bancários digitais, embora representem inegáveis vantagens operacionais e econômicas para as instituições financeiras, impõem a estas o dever correlato de aperfeiçoar constantemente seus mecanismos de segurança e prevenção a fraudes, não sendo razoável impor ao consumidor o ônus de suportar prejuízos decorrentes de vulnerabilidades inseridas no próprio contexto da atividade desenvolvida pelo fornecedor.

3. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença recorrida por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Nos termos do art. 85, §11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da condenação, observada a base de cálculo fixada na sentença.

É como voto.

ANETE
MARQUES
PENNA DE CARVALHO
Desembargadora Relatora

Belém, 23/06/2026